Tribunal: TJDFT
Processo: 0702745-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0702745-22.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: I. R. D. O. DESPACHO Na petição de ID no 47827327, o recorrido pugna pela extinção do processo, ante a superveniente perda do objeto recursal, visto que a parte autora atualmente conta com mais de cinco anos de idade. Ante o exposto, não conheço do agravo interno de ID no 47674333, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010